Tribunal: TJES
Processo: 5016836-19.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016836-19.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CHRISTIANO ZOUAIN LANDGRAF
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO RÉU. ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES INVALIDADOS. RETORNO À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança indevida c/c danos morais ajuizada por correntista em face de instituição bancária, em razão da cobrança não autorizada de tarifa bancária denominada "Cesta Prime Exclusiva", vinculada automaticamente à sua conta após conversão para modalidade "prime". A parte autora sustenta ausência de ciência prévia ou concordância com a alteração contratual e a cobrança subsequente, requerendo devolução dos valores pagos e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência condenou o banco ao cancelamento da tarifa e à devolução dos valores cobrados. A instituição financeira interpôs Recurso Inominado, arguindo, preliminarmente, nulidade da citação e, no mérito, a regularidade da contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a citação eletrônica da instituição financeira observou os requisitos legais previstos no Código de Processo Civil; (ii) definir se a ausência de confirmação de recebimento da citação eletrônica invalida os atos processuais subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação eletrônica exige, nos termos do art. 231, IX, c/c art. 246, § 1º-A do CPC, a confirmação de recebimento pela parte citada no prazo de três dias úteis, sob pena de necessidade de citação por outros meios.

A ausência de comprovação de que o réu confirmou o recebimento da citação eletrônica impede o início do prazo para apresentação de defesa e invalida a decretação de revelia.

A simples expedição de e-mail com a citação, sem a confirmação da ciência pela parte requerida, não supre a exigência legal, sendo indevido o registro de ciência pela servidora sem respaldo no sistema do Domicílio Judicial Eletrônico.

Constatada a nulidade da citação, todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, devem ser desconstituídos, com retorno dos autos à origem para a regularização do ato citatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

A citação eletrônica, para ser válida, exige a confirmação expressa de recebimento pelo destinatário, sob pena de nulidade e necessidade de realização por outro meio.

A ausência de confirmação de citação eletrônica impede o início do prazo de resposta e invalida a decretação de revelia e os atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 231, IX; 246, § 1º-A, § 1º-B e § 1º-C; Lei 9.099/95, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016836-19.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: CHRISTIANO ZOUAIN LANDGRAF

SENTENÇA:
INES VELLO CORREA

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DE CITAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO PELO RÉU. ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES INVALIDADOS. RETORNO À ORIGEM PARA REGULARIZAÇÃO DO ATO CITATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança indevida c/c danos morais ajuizada por correntista em face de instituição bancária, em razão da cobrança não autorizada de tarifa bancária denominada "Cesta Prime Exclusiva", vinculada automaticamente à sua conta após conversão para modalidade "prime". A parte autora sustenta ausência de ciência prévia ou concordância com a alteração contratual e a cobrança subsequente, requerendo devolução dos valores pagos e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência condenou o banco ao cancelamento da tarifa e à devolução dos valores cobrados. A instituição financeira interpôs Recurso Inominado, arguindo, preliminarmente, nulidade da citação e, no mérito, a regularidade da contratação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a citação eletrônica da instituição financeira observou os requisitos legais previstos no Código de Processo Civil; (ii) definir se a ausência de confirmação de recebimento da citação eletrônica invalida os atos processuais subsequentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação eletrônica exige, nos termos do art. 231, IX, c/c art. 246, § 1º-A do CPC, a confirmação de recebimento pela parte citada no prazo de três dias úteis, sob pena de necessidade de citação por outros meios.

A ausência de comprovação de que o réu confirmou o recebimento da citação eletrônica impede o início do prazo para apresentação de defesa e invalida a decretação de revelia.

A simples expedição de e-mail com a citação, sem a confirmação da ciência pela parte requerida, não supre a exigência legal, sendo indevido o registro de ciência pela servidora sem respaldo no sistema do Domicílio Judicial Eletrônico.

Constatada a nulidade da citação, todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença, devem ser desconstituídos, com retorno dos autos à origem para a regularização do ato citatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

A citação eletrônica, para ser válida, exige a confirmação expressa de recebimento pelo destinatário, sob pena de nulidade e necessidade de realização por outro meio.

A ausência de confirmação de citação eletrônica impede o início do prazo de resposta e invalida a decretação de revelia e os atos processuais subsequentes.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 231, IX; 246, § 1º-A, § 1º-B e § 1º-C; Lei 9.099/95, art. 43.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no voto.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA c/c DANOS MORAIS proposta por
CHRISTIANO ZOUAIN LANDGRAF
em face do
BANCO BRADESCO
. Narra o autor, em síntese, que teria sido cobrado indevidamente por uma tarifa bancária denominada "Cesta Prime Exclusiva", sem sua autorização. Segundo ele, sua conta foi automaticamente convertida para o tipo "prime", o que gerou a cobrança da tarifa, sem qualquer notificação prévia. Ao solicitar o estorno e cancelamento, foi informado de que a isenção só seria possível mediante altos investimentos ou portabilidade de salário. Após tentativas frustradas de resolver a situação, o banco negou o estorno, alegando que o financiamento imobiliário contratado estava atrelado à condição de cliente prime — o que, segundo o autor, não consta no contrato. Por isso, requer o cancelamento da cobrança, a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença resolvendo a lide nos seguintes termos (ID 12881356):

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pleito autoral para condenar a requerida a:

a) CANCELAR os descontos realizados na conta do autor referente a tarifa denominada "Cesta Prime Exclusiva" e;

b) A devolução dos valores cobrados indevidamente do autor a título de "Cesta Prime Exclusiva".

Via reflexa, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei 9099/95.

Irresignada, a instituição financeira requerida interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12881360) , argumentando a nulidade de sua citação. No mérito, requer a reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes, afirmando a regularidade da contratação impugnada.

Contrarrazões pelo autor ao ID 12881372.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 12881361.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame das razões recursais, verifico que foi alegada, preliminarmente, nulidade da citação.

Do exame dos autos, verifico que foi determinada a citação eletrônica da parte requerida, por meio do sistema PJE (ID 12881349).

Na sequência, foi encaminhado o e-mail ao réu, conforme ID 12881350.

Cumpre registrar que a citação eletrônica é admitida pelo Código de Processo Civil, porém, devem ser respeitadas as regras estabelecidas pela lei processual.

Conforme o inciso IX do artigo 231 do CPC, a citação eletrônica tem o prazo para resposta iniciando-se no quinto dia útil seguinte à confirmação do recebimento da citação eletrônica, que é enviada através do Domicílio Judicial Eletrônico ou similar. Se não houver confirmação, o prazo não se inicia e a citação deve ser refeita por outros meios, com a necessidade de justificativa para a não confirmação.

Essa é a previsão do § 1º-A do artigo 246, que estabelece que a ausência de confirmação em até 3 (três) dias úteis contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação por outros meios, devendo o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IVdo § 1º-A, na primeira oportunidade de falar nos autos, apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente, sob pena de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 246, § 1º-B e § 1º-C), evitando assim a conduta maliciosa do réu de se ocultar para não ser citado.

Na hipótese dos autos, não foi juntado documento comprovando que a parte tenha confirmado o recebimento do e-mail destinado à sua citação.

Assim, deveria ter sido realizada a citação por outros meios, conforme determina o CPC, podendo, posteriormente, o Juízo aferir quanto à justa causa eventualmente alegada pela parte requerida.

No entanto, tal procedimento não foi adotado.

Imediatamente após o envio do e-mail, foi registrada a ciência da parte requerida, conforme expediente extraído do PJe - inclusive, o registro da ciência foi feito 01 segundo após o envio do e-mail -, o que se percebe que a ciência foi lançada pela servidora cartorária pelo simples encaminhamento da citação por e-mail e não pela efetiva ciência.

Assim, como foi registrada a ciência indevidamente, começou a contagem do prazo de defesa e, não apresentada a contestação no prazo legal, foi decretada a revelia da parte ré, em sentença proferida logo em seguida.

Não obstante, diante da inobservância das normas processuais aplicáveis ao caso, há nulidade da citação, sendo nulos todos os atos subsequentes.

Diante de tais considerações, entendo pelo
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR,
devendo os autos retornarem ao Juízo de primeira instância para regular citação e prosseguimento do feito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso

interposto pela requerida, para
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO
. Por conseguinte, o processo deve retornar à primeira instância, para que o ato citatório seja renovado e o processo siga seu trâmite regular.

Sem condenação em custas e honorários, diante do resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)